Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-65.2018.8.11.0001
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002296-65.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade do título executivo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. Ausente prova robusta para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade da CDA, prevalece a regularidade do crédito tributário.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
HUDSON NEVES DE PAULA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória n. 1002296-65.2018.8.11.0001 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes o pleito inicial.

A parte apelante alega, em síntese, que desconhece o fato gerador da dívida tributária que originou o protesto de seu nome, somado ao fato que não obteve resposta ao pedido de cópia do processo administrativo e dos documentos que deram origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito inicial, com a declaração de inexistência da relação jurídica tributária e do débito impugnado, além da condenação do apelado em danos morais.

Contrarrazões no Id. 208934041.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
HUDSON NEVES DE PAULA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória n. 1002296-65.2018.8.11.0001 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o juízo de origem consignou na sentença que “
em que pese o requerente afirmar que não praticou qualquer fato que ensejasse os débitos imputados, não anexou nenhum documento que demonstre tal fato.
Assim, do cotejo da documentação apresentada com a petição inicial não se vislumbra qualquer inconformidade capaz de contrapor a presunção de legalidade dos atos administrativos, não havendo indícios de violação legal no tocante a estes aspectos”.
(Id. 208934033).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se a parte apelante logrou êxito em comprovar a inexistência da relação jurídica tributária e do débito inscrito em dívida ativa, capaz de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Inicialmente, cumpre destacar que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a inexistência do crédito tributário.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela parte apelante, é certo que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Nessa perspectiva, embora a parte apelante alegue que não praticou qualquer fato gerador do débito tributário e que não recebeu resposta ao seu pedido de cópia do processo administrativo e documentos, não apresenta qualquer prova mínima apta a desconstituir a presunção de veracidade da CDA.

Ademais, conforme se verifica do protocolo realizado na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 208934012), foi requerida apenas cópia da respectiva CDA e não do processo administrativo.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso aponta em sua contestação que a CDA se originou do Termo de Apreensão e Depósito n. 1122018-2, com as seguintes informações:

“
O motorista Ildebrande da Cunha Melo, condutor do veículo placa NDV5642, apresentou-se a essa UOF transportando 4 motores estacionários no valor apurado de R$ 10.000,00 cada.

Apresentou também as notas fiscais 823 e 157 de prestação de serviço emitida por Alves EIRELI ME
com destinatário Hudson Neves de Paula
, ocorre que as notas fiscais discriminam a prestação de serviço para apenas 2 motores e não foi apresentada nenhuma documentação que caracterizasse a saída desses motores do Estado de Mato Grosso para retifica e para o devido retorno, a nota fiscal de prestação de serviço não acoberta a operação interestadual de venda de mercadorias. Sendo assim, 2 motores encontram-se acompanhados de documentação fiscal inidônea e 2 motores sem documentação fiscal.”
[g.o]

Dessa forma, devido à ausência de provas robustas por parte do apelante, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inviabilizando a desconstituição do débito inscrito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, como se vê:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE IPTU - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM - PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA SOBRE O BENS IMÓVEIS ATRIBUIDA A TERCEIROS -
AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DO EMBARGANTE/APELADO DESATENDIDO - NULIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO DE ORIGEM DESCONSTITUÍDA - PRESSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA DE RIGOR.

1. Se ausente nos autos as provas de que o Executado/Apelado seja apenas mero credor fiduciário e não o proprietário, detentor de domínio útil ou possuidor dos bens imóveis cuja Execução Fiscal decorre de créditos tributários provenientes de IPTU’s, não se sustenta a sentença que, em sede de Embargos à Execução, declara nulos os débitos em questão.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte Embargante, ora Apelada, provar o fato constitutivo do direito alegado. Lado outro, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA que instrui o feito executivo, a mera alegação do devedor no sentido de que não se trata de proprietário dos imóveis, não se mostra suficiente a permitir que se reconheça a sua ilegitimidade passiva e a nulidade dos créditos executados.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, determinando-se o prosseguimento da execução, na origem.
” (TJMT, N.U. 1003417-15.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)
[sem destaque no original].

“
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 -
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.
2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental. 3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.
” (TJ-MT, N.U.: 00046268120088110040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado em 31/01/2019)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não demonstrada a irregularidade na cobrança, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024